Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0700718-81.2023.8.07.0000 REQUERENTE: FABIANO ALFREDO ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado FABIANO ALFREDO ALVES (ID 42690523), na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais para progressão de regime e de indulto/comutação da pena. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 42698943). A Defensoria Pública (ID 43008274) informou que o requerente cumpre pena total de 95 (noventa e cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 18 (dezoito) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias da pena. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0056888-02.2005.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pelo NPJ-UniCeub, e em relação aos pontos requeridos pelo sentenciado em sua carta manuscrita (pedido de indulto/comutação e aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019), esclareceu que as matérias não foram objeto de decisão na origem, razão pela qual a sua apreciação neste momento processual implicaria em supressão de instância. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os pedidos feitos pelo peticionante em sua carta manuscrita ainda não foram submetidos à apreciação do Juízo da Execução Penal, razão pela qual a análise diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator